Tribunal: TJDFT
Processo: 0051721-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE INSTAURAÇÃO. EMBASAMENTO EM OUTROS DISPOSTIVOS QUE PERMANECEM VIGENTES. LEI DISTRITAL N. 837/1994. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 6.611/DF. CONVALIDAÇÃO DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO PAD POR AUTORIDADE COMPETENTE E HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido pela instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJE 18.12.2015).
2. Segundo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis se houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.